Tribunal: TJDFT
Processo: 0003335-92.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003335-92.2018.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS SOARES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações da vítima, firmes e harmônicas, no sentido de que o réu a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave e, ao ser advertido, em Juízo, acerca desse comportamento, afirmou que “não tinha nada a perder”. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 3. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base. 4. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, diminuir o quantum de aumento nas primeira e segunda fases da dosimetria, reduzindo a pena de 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, bem como para diminuir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais). O recorrente alega ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030